Tribunal: STF
Processo: Rcl 83122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Kamilos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000946-03.2025.5.02.0614), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante figura como ré na Reclamação Trabalhista nº 1000946- 03.2025.5.02.0614, ajuizada pelo ora beneficiário, Sr. Raymundo Dionizio da Silva, que pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e verbas decorrentes. A controvérsia central da demanda de origem reside, portanto, na validade e licitude da relação jurídica mantida entre as partes, a qual a Reclamante sustenta ter sido de prestação de serviços autônomos, mediante assinatura de contrato por escrito.



    Em 14 de abril de 2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), reconhecida a repercussão geral da matéria, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a "competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade"



    [...]



    Contudo, a Autoridade Reclamada, em despacho proferido em 26 de junho de 2025 (ID f36dbad), indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pela Reclamante, com a seguinte e equivocada fundamentação:



    [...]



    Tal decisão, ora reclamada, representa uma afronta direta à autoridade desta Suprema Corte, esvaziando a força vinculante da decisão proferida em sede de repercussão geral e submetendo a Reclamante a um andamento processual contrário ao determinado pelo órgão máximo do Poder Judiciário.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o despacho reclamado datado de 26/06/2025 e determinar o definitivo sobrestamento do Processo nº 1000946-03.2025.5.02.0614 até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603) por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinando-se, após a fixação da tese, a retomada do curso processual para que o juízo de origem realize o julgamento em conformidade com o precedente vinculante”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Em audiência (ID 5593420) a reclamada requereu a suspensão do trâmite com base no Tema 1389 em julgamento no STF, com fundamento no contrato de prestação de serviços de ID 00eb242. 



    O reclamante argui a falsidade da assinatura apontada como sua em tal documento.



    Na análise do Tema 1389, o STF decidiu pela suspensão dos processos que envolvam as seguintes discussões:  1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    [...]



    Ficam as partes cientes de que estão sujeitas às penas correspondentes à litigância de má-fé: o reclamante, se confirmada a veracidade de sua assinatura; a reclamada, se confirmada a falsidade alegada pela parte contrária. 



    Decorridos todos os prazos, se mantidas as posições das partes, determino a realização de perícia grafotécnica e desde logo nomeio para o encargo o perito Sra. Cely Veloso Fontes (celyfontes@hotmail.com; 13 3288-2812), que deverá entregar seu laudo em quarenta dias.



    [...]



    Redesigno a  audiência de instrução  para o  dia 26.08.2025, às 09h40min, mantidas as cominações constantes do termo de audiência anterior.” (eDoc. 5)



    Constata-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente